Tribunal: TJSP
Processo: 1501056-05.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou Manoel Marcondes de Oliveira Júnior, nos termos do art. 155, § 4o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, do CP, a 09 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 3 dias-multa.
2. O

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou Manoel Marcondes de Oliveira Júnior, nos termos do art. 155, § 4o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, do CP, a 09 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 3 dias-multa.
2. O apelante busca o aumento da pena-base e a fixação do regime prisional fechado, alegando a existência de maus antecedentes e a adequação da redução pela tentativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de aumento da pena e a fixação do regime prisional, considerando os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
4. A autoria e materialidade do delito são incontroversas, com confissão do réu e testemunhos que confirmam a tentativa de subtração de bens.
5. A pena-base é fixada em 02 anos e 04 meses, considerando as qualificadoras e antecedentes do réu.
6. O prazo depurador da condenação anterior deve ser considerado na primeira fase do cálculo, resultando em pena de 02 anos e 08 meses.
7. A compensação da reincidência com a confissão espontânea não altera a pena.
8. A redução pela tentativa é aplicada na fração de 1/2, resultando na pena final de 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa.
9. O regime inicial deve ser fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da dupla reincidência do réu.
IV. Dispositivo e tese
10. Dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena do réu para 01 ano e 04 meses de reclusão, mais 06 dias-multa, no piso legal, e fixar o regime prisional fechado.
11. Tese de julgamento: "1. O aumento da pena é justificado pelos maus antecedentes. 2. O regime inicial fechado é adequado à periculosidade do réu."
Legislação relevante citada: CP, arts. 155, § 4o, 14, 33, 6